Tribunal: TJSP
Processo: 1002853-43.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Locação residencial – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Revogação da gratuidade judiciária – Descabimento – Cobrança pelo locador das contas de consumo de água e energia elétrica – Possibilidade – Incorreção da condenação – Inexistência – Aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil – Não acolhimento – Ônus da sucumbência –

Ementa:
Apelação – Locação residencial – Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Revogação da gratuidade judiciária – Descabimento – Cobrança pelo locador das contas de consumo de água e energia elétrica – Possibilidade – Incorreção da condenação – Inexistência – Aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil – Não acolhimento – Ônus da sucumbência – Repartição.

A presunção de hipossuficiência estabelecida pela lei, para ser elidida, exige prova cabal da capacidade econômica do postulante da gratuidade judiciária, demonstração que deve ser feita por quem impugna o benefício, não se exigindo do postulante do benefício uma condição de miserabilidade extrema. A despeito de as contas de consumo terem sido transferidas para o nome do locatário, o locador tem legitimidade para efetuar a cobrança, em razão da relação jurídica que vincula as partes e que é autônoma à relação existente entre o usuário do serviço de fornecimento de água e energia elétrica e as concessionárias que os prestam. Ao aduzir que o valor da condenação é excessivo, os apelantes desconsideraram a conta de consumo de água, motivo pelo qual não há erro no valor que a respeitável sentença considerou inadimplido, condenando os réus ao seu pagamento. Inaplicável ao caso em exame a regra disposta no artigo 940 do Código Civil, cuja incidência requer a demonstração da má-fé do credor que, mesmo já tendo recebido o valor que lhe era devido, propõe ação judicial contra o ex-devedor para receber novamente a mesma quantia. Há proporcionalidade entre a sucumbência dos litigantes, motivo pelo qual as custas e as despesas processuais devem ser igualmente repartidas, cabendo a cada um deles o pagamento de honorários advocatícios ao procurador do outro.

Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002853-43.2019.8.26.0084
Voto n.o 43.225 jfl
Registro: 2020.0000160843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002853-43.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
DANIEL SANTOS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e KARINA OLIVEIRA
SANTOS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDILSON BUFÃO
LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002853-43.2019.8.26.0084
Voto n.o 43.225 jfl
Apelação no 1002853-43.2019.8.26.0084
Apelantes: Daniel Santos de Souza; Karina Oliveira Santos de Souza
Apelados:
Edilson Bufão Lopes
Comarca:
Campinas (3a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa)
Juiz: Cássio Modenesi Barbosa
VOTO No 43.225
Apelação Locação residencial Ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança Revogação da
gratuidade judiciária
Descabimento
Cobrança pelo
locador das contas de consumo de água e energia elétrica
Possibilidade Incorreção da condenação Inexistência
Aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código
Civil
Não acolhimento
Ônus da sucumbência

Repartição.
A presunção de hipossuficiência estabelecida pela lei, para
ser elidida, exige prova cabal da capacidade econômica do
postulante da gratuidade judiciária, demonstração que deve
ser feita por quem impugna o benefício, não se exigindo do
postulante do benefício uma condição de miserabilidade
extrema. A despeito de as contas de consumo terem sido
transferidas para o nome do locatário, o locador tem
legitimidade para efetuar a cobrança, em razão da relação
jurídica que vincula as partes e que é autônoma à relação
existente entre o usuário do serviço de fornecimento de água
e energia elétrica e as concessionárias que os prestam. Ao
aduzir que o valor da condenação é excessivo, os apelantes
desconsideraram a conta de consumo de água, motivo pelo
qual não há erro no valor que a respeitável sentença
considerou inadimplido, condenando os réus ao seu
pagamento. Inaplicável ao caso em exame a regra disposta
no artigo 940 do Código Civil, cuja incidência requer a
demonstração da má-fé do credor que, mesmo já tendo
recebido o valor que lhe era devido, propõe ação judicial
contra o ex-devedor para receber novamente a mesma
quantia. Há proporcionalidade entre a sucumbência dos
litigantes, motivo pelo qual as custas e as despesas
processuais devem ser igualmente repartidas, cabendo a
cada um deles o pagamento de honorários advocatícios ao
procurador do outro.
Apelação provida em parte.
Vistos.
A respeitável sentença de fls. 136/137,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002853-43.2019.8.26.0084
Voto n.o 43.225 jfl
proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança, fundada em contrato de locação de imóvel residencial, julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao despejo e
procedente em parte o pedido de cobrança para “condenar os réus a
pagar ao autor R$3.601,32 corrigidos monetariamente desde a
distribuição da ação (fls. 41), mais juros de mora iguais a 1% ao mês,
contadas da citação”. Em razão da sucumbência, os réus foram
condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em dez por cento do valor atualizado
atribuído à causa.
Em apelação os réus arguiram, em síntese, que
o benefício concedido ao autor deve ser revogado, impondo-se a ele a
cominação estabelecida na regra disposta no artigo 4o, § 1o, da Lei no
1.060/50 e condenação por litigância de má-fé; que o autor não
comprovou a quitação das contas de consumo cujos valores constam
sem pagamento em documentos emitidos pelas concessionárias de
serviço público, motivo pelo qual “não pode sub-rogar e pedir em juízo
o recebimento destes” (fl. 157), sendo necessário afastar tal condenação;
que a soma dos valores inadimplidos estão incorretos, devendo ser
sanado o vício; que o autor deve ser condenado à sanção prevista na
norma do artigo 940 do Código Civil; que houve o julgamento de
procedência em parte do pedido, sucumbindo o autor em maior parte, a
ele cabendo os ônus da sucumbência integralmente ou, ao menos, a
distribuição proporcional da sucumbência (fls. 149/161).
Vieram contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 165/181).

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002853-43.2019.8.26.0084
Voto n.o 43.225 jfl
Segundo prescreve o artigo 99, caput, do
CPC/2015, o “pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso” ou, “se superveniente à primeira manifestação
da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição
simples” (§ 1o do mesmo dispositivo).
Tratando-se de pedido de pessoa natural,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência” por ela feita (art.
99, § 3o, do CPC/2015).
Nada mais deve ser exigido, senão a
declaração da parte de seu estado de insuficiência de recursos (fl. 07),
caso não houver elementos nos autos que sustentem razões para a
negativa, pois o juiz só pode negar o benefício se houver “nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade” (art. 99, § 2o, do CPC/2015), cabendo à parte
contrária derrubar a presunção de pobreza da embargante (CPC, art.
100).
Assim vem se pronunciando o Excelso
Supremo Tribunal Federal:
ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. - O acesso ao benefício da
gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes,
resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de
que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros
inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a
comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de
recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as
despesas processuais. Precedentes.” (Ag no RE no 245.646, Segunda
Turma, Relator: Ministro Celso de Mello, j. em 02.12.08, DJe de
12.02.09, v. u.)”
Cuida-se
de
benefício
outorgado
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002853-43.2019.8.26.0084
Voto n.o 43.225 jfl
Constituição Federal como garantia fundamental da pessoa humana,
incontrastável por lei de hierarquia inferior, e imediatamente aplicável
(art. 5o, LXXIV e § 1o da CF).
A presunção de hipossuficiência estabelecida
pela lei, para ser elidida, exige prova cabal da capacidade econômica do
postulante da gratuidade judiciária, demonstração que deve ser feita por
quem impugna o benefício, não se exigindo do postulante do benefício
uma condição de miserabilidade extrema, mas apenas que o pagamento
dos custos do processo afete o sustento próprio e da família.
Neste sentido, está a jurisprudência desta
Egrégia Corte:
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA

Incidente
de
impugnação à justiça gratuita Declaração de pobreza Presunção
relativa de veracidade do alegado Hipótese em que, para a concessão
do benefício, não se exige penúria ou miséria extrema, mas
simplesmente falta de recursos para suportar custas e despesas
processuais Impugnantes que não se desincumbiram de seu ônus de
produzir prova de que a requerente impugnada está em condições de
pagar as despesas do processo Inteligência do art. 4o, § 1o, da Lei
no1.060/50, aplicável ao caso específico Decisão de rejeição da
impugnação mantida Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento
no 2153624-79.2016.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Relator:
Desembargador Rui Cascaldi, j. em 12.01.17, v. u.)
Os apelantes não instruíram o processo com
nenhum documento comprobatório da suposta capacidade econômico-
financeira do apelado, ônus que lhe competia e do qual não se
desincumbiu, prevalecendo, assim, a presunção legal de que a
hipossuficiência está presente.
Não há, portanto, razões para revogar o
benefício nem para aplicar cominações em razão da postulação do
benefício pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002853-43.2019.8.26.0084
Voto n.o 43.225 jfl
No tocante à ausência de comprovação de
pagamento das contas de consumo pelo autor, é necessário enfatizar que,
conquanto não se trate de obrigação propter rem, a obrigação de
pagamento do consumo de água e energia elétrica foi assumida
contratualmente pelos réus (item no 18, fl. 29). Assim, a despeito de as
contas de consumo terem sido transferidas para o nome do locatário, o
locador tem legitimidade para efetuar a cobrança, em razão da relação
jurídica que vincula as partes e que é autônoma à relação existente entre
o usuário do serviço de fornecimento de água e energia elétrica e as
concessionárias que os prestam.
Desnecessária a comprovação de pagamento
pelo locador, pois o que importa para legitimar a cobrança judicial dos
valores é o inadimplemento do locatário.
Nesse sentido, está a jurisprudência desta
corte:
“LOCAÇÃO. Imóvel comercial. Alegação de inadimplemento de
aluguéis e encargos locatícios. Propositura de ação de despejo por falta
de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Sentença que
julgou procedente a ação. Interposição de recurso de apelação pelo
réu. Irresignação do apelante se restringe à condenação ao pagamento
dos encargos locatícios e da multa contratual de 20% sobre o valor da
dívida, não havendo questionamento acerca da condenação ao
pagamento dos aluguéis devidos. Incidência de multa de 20% sobre o
valor da dívida foi livremente pactuada pelas partes, de tal sorte que é
lícita a sua cobrança. Pretensão de limitação da multa em 10% sobre o
valor da dívida. Rejeição. Disposições do Decreto no 22.626/33 se
destinam a disciplinar os contratos de mútuo, e não se aplicam às
locações prediais urbanas. Apelada que, na qualidade de locadora,
tem legitimidade para cobrar os encargos locatícios devidos pelo
locatário, ora apelante. Inteligência dos artigos 5o e 62 da Lei no
8.245/91. Legitimidade para cobrança independe da comprovação
de quitação dos encargos locatícios e da sub-rogação nos créditos.
Direito de exigir o adimplemento dos encargos locatícios decorre
da própria lei e do contrato de locação firmado entre as partes.
Rejeição da pretensão de exclusão da cobrança dos encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002853-43.2019.8.26.0084
Voto n.o 43.225 jfl
locatícios, bem como da pretensão de condicionar referida
cobrança à comprovação de quitação dos encargos locatícios pela
apelada. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.”
(Apelação no 0001383-27.2011.8.26.0584, 29a Câmara de Direito
Privado, Relator: Ministro Carlos Dias Motta, j. em 14.09.16, v. u.,
negritos meus)
Quanto ao valor da condenação, não incorreu
em erro a respeitável sentença, pois na sua fundamentação constou que
“os alugueres em aberto mais a conta de luz e água resultam
R$3.601,32” (fl. 132), quantia que corresponde exatamente aos valores
de aluguéis inadimplidos e com os acréscimos legais, somados aos
valores de consumo das contas cujo pagamento não foi comprovado (fls.
38/40), em consonância com o demonstrativo de fl. 41 no tocante às
contas de consumo. Ao aduzir que o valor da condenação é excessivo, os
apelantes desconsideraram a conta de consumo de água.
Inaplicável ao caso em exame a regra disposta
no artigo 940 do Código Civil, cuja incidência requer a demonstração da
má-fé do credor que, mesmo já tendo recebido o valor que lhe era
devido, propõe ação judicial contra o ex-devedor para receber
novamente a mesma quantia, visando a enriquecer ilicitamente.
Não se pode imputar tal conduta ao autor, já
que não recebeu o valor postulado a título de aplicação da multa
contratual e da condenação por dano moral, não estando minimamente
demonstrado que a postulação de quantia atinente a aluguéis superior à
devida tenha decorrido de pretensão ao recebimento de quantia já paga.
Evidente, dessa maneira, a ausência de dolo ou
má-fé, elementos subjetivos de presença indispensável para a cominação
prevista no mencionado artigo 940. No sentido do que se expôs acima, é
pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002853-43.2019.8.26.0084
Voto n.o 43.225 jfl
exemplifica a ementa abaixo transcrita:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1531
DO
CÓDIGO
CIVIL
DE
1916.
PROVA
DA
MÁ-FÉ.
EXIGÊNCIA. S. 159/STF. S. 7/STJ.
1. A aplicação da sanção prevista no artigo 1531 do Código Civil de
1916 (mantida pelo art. 940 do CC/2002) - pagamento em dobro
por dívida já paga - depende da demonstração de má-fé, dolo ou
malícia, por parte do credor. Precedentes.
2. A reversão do entendimento exposto pelo Tribunal de origem,
com a verificação da eventual má-fé da parte credora, exigiria,
necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp no
601.004/SP, Quarta Turma, Relatora: Mina. Maria Isabel Gallotti, j.
em 04.09.12, DJe de 14.09.12, v. u.)
Quanto aos ônus da sucumbência, é necessário
ponderar que o autor decaiu de parte considerável de seu pedido, pois foi
rejeitada sua pretensão à condenação dos réus ao pagamento de multa
contratual e indenização por dano moral. Deve-se levar em conta,
contudo, que os réus deram causa à propositura da ação e, embora tenha
sido desocupado o imóvel e havido a perda do objeto em relação ao
despejo, a eles se devem atribuir os custos do processo no que toca a
esse pedido.
Desta forma, há proporcionalidade entre a
sucumbência dos litigantes, motivo pelo qual as custas e as despesas
processuais devem ser igualmente repartidas, cabendo a cada um deles o
pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor
dado à causa, observada a gratuidade.
Por conseguinte, dou provimento em parte ao
recurso para reconhecer que as partes sucumbiram na mesma proporção,
condenando ambas ao pagamento de metade das custas e das despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios de dez por cento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002853-43.2019.8.26.0084
Voto n.o 43.225 jfl
valor atribuído à causa, observada a gratuidade.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica